Tribunal: TJMT
Processo: 1018762-48.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018762-48.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON JOSE DA SILVA - CPF: 014.637.861-07 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SINISTRO OCORRIDO DIAS ANTES DO REGISTRO DA OCORRÊNCIA – ELO CAUSAL COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDO NOS AUTOS – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIMENTO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA – PARTE VENCIDA NA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou diversos entendimentos sob a sistemática de Recursos Repetitivos atinente ao Seguro Obrigatório – DPVAT (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR). Além do mais, aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

2 -
Segundo posicionamento dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto as declarações unilaterais do Boletim de Ocorrência registrado dias depois do sinistro tenham presunção
iuris tantum
de veracidade, no caso concreto,
é possível verificar a presença do elo causal entre a versão dos fatos com os danos decorrentes por meio de relatórios médicos/hospitalares e do laudo pericial produzido na fase da instrução, que atestem serem as lesões decorrentes do acidente automobilístico.

3 -
O fato de a vítima ter pugnado pelo recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e ter obtido êxito quanto à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), não afastou o seu direito à indenização, o que significa que foi vencedora na lide. Ônus da sucumbência a ser suportado pela Seguradora.

4 - Os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.º, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata e sem qualquer conotação com o caso concreto.

5 - Considerando que o valor da indenização é de baixo montante - R$ 2.362,50 – mesmo se fixar o percentual máximo de 20%, ainda assim os honorários sucumbenciais seriam aviltantes, e não seriam capazes de remunerar o trabalho do causídico. No caso como a destes autos, é perfeitamente possível a fixação da verba por apreciação equitativa, sendo justa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1018762-48.2017.8.11.0041)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais S.A
. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 63778455, que confirmou a sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT formulado por
Edson José da Silva
.

De início, a Agravante afirma que a matéria discutida no apelo não está pacificada, notadamente sobre o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente do sinistro, sobre a distribuição do ônus da sucumbência e, ainda, sobre os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios.

No tocante ao nexo causal, a Agravante repete o argumento de que inexistem provas que corroborem o direito pretendido pelo Agravado, em especial porque o Boletim de Ocorrência foi confeccionado 20 (vinte) dias após o fato e sem a presença de policiais ou de testemunhas.

Repete a tese de que o documento médico foi confeccionado a pedido do Apelado, o que reforça a ausência do elo causal.

A Agravante, ainda, redargui que o caso é de sucumbência recíproca, haja vista que o Agravado pugnou pelo recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de Seguro DPVAT; todavia, obteve êxito apenas quanto ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pelo Seguro Obrigatório pelo acidente de trânsito.

Por fim, repetiu a insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, alegando que deve ser utilizada a regra do art. 85, § 2.º, do CPC (10% a 20% do valor da condenação).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 70834988.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Egrégia Câmara:

A
Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais S.A
. não se conforma com a decisão monocrática proferida no ID 63778455, pois insiste em dizer que a vítima de acidente de trânsito
Edson José da Silva
não tem direito de reclamar a indenização do Seguro DPVAT por falta de nexo causal.

Além disso, a Agravante repetiu os dois argumentos finais do apelo, notadamente de que há sucumbência recíproca e que os honorários advocatícios não podem ser fixados por apreciação equitativa.

Sem embargo às ilações recursais, em verdade, a Agravante busca apenas a análise colegiada do Recurso de Apelação, aduzindo, para tanto, que os temas não estão pacificados na jurisprudência do STJ, argumento este que não se sustenta.

Com efeito, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou diversos entendimentos sob a sistemática de Recursos Repetitivos atinente ao Seguro Obrigatório – DPVAT (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR). Além do mais, aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

No que concerne à questão de fundo, não verifico motivos que justifiquem a alteração do que ficou decidido na decisão objurgada, razão porque peço
vênia
para transcrevê-la na íntegra:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de cobrança de Seguro DPVAT formulado por
Edson José da Silva
.

O Juiz
a quo
condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC a partir do sinistro e acrescido dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

O Apelante sustentou que não está comprovado nexo causal entre os danos permanentes e o acidente de trânsito, uma vez que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado 20 (vinte) dias após o fato e sem a presença de policiais ou de testemunhas, cuja situação não enseja direito à indenização do Seguro DPVAT, sobretudo porque a lesão anunciada nos autos pode ser decorrente de outro fator.

Assevera que o documento médico foi confeccionado a pedido do Apelado, o que reforça a tese de que não está comprovado o elo causal.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença e a improcedência do pedido de cobrança.

Na hipótese de ser ultrapassada tal tese, o Apelante recorreu da distribuição do ônus da sucumbência, alegando que o caso é de sucumbência recíproca, haja vista que o Apelado pugnou pelo recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de Seguro DPVAT; todavia, obteve êxito apenas quanto ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pelo Seguro Obrigatório pelo acidente de trânsito.

Além disso, o Apelante se insurgiu quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, alegando que deve ser utilizada a regra do art. 85, § 2.º, do CPC, a fim de que a verba seja fixada entre 10% a 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 60783453.

É o relatório. Fundamento e
DECIDO
.

Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do NCPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ.

Com efeito, à luz da Lei 6.194/74, ocorrido o acidente de automóvel, aferidas as lesões experimentadas pela vítima e que delas lhe advieram sequela física de natureza permanente, patenteando o nexo de causalidade entre o evento danoso à debilidade física, assiste à vítima o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – na conformidade dos danos sofridos, ressalvando-se que a inadimplência do pagamento do prêmio correlato não é capaz de infirmar a cobertura.

Portanto, tratando-se de Seguro DPVAT, o fato gerador para o recebimento da verba indenizatória "
é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, não importando se em movimento ou não, tampouco se foi atingido por outro
" (STJ. EDcl no REsp 1.152.986/RS. Rel. João Otávio de Noronha. T4. DJe 19.05.2011).

No caso dos autos, o Apelante sustenta que o Apelado não tem direito à indenização, pois o boletim de ocorrência que serviria para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente foi produzido unilateralmente e muitos dias após o sinistro.

Segundo a narrativa do Apelado, em
05/05/2017
, estava transitando na sua motocicleta pela Avenida Júlio Campos, Bairro Jardim Glória em Várzea Grande/MT, quando foi colhido por outra motocicleta, vindo a sofrer queda.

Prossegue dizendo que se levantou e foi para casa, mas devido às dores e inchaço na mão esquerda, procurou atendimento médico 03 (três) dias depois do sinistro, tendo sido constatada a lesão do membro, de caráter permanente. Tal fato foi comunicado à Polícia Civil em
25/05/2017
, ou seja, 20 (vinte) dias depois do episódio.

Conforme entendimento consolidado há muito tempo no Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o Boletim de Ocorrência consigna meras declarações unilaterais narradas pelo interessado, há presunção
iuris tantum
de veracidade, a exemplo do aresto abaixo:

I – O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
. (AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009).

Dito de outro modo, conquanto o boletim de ocorrência produza presunção relativa de veracidade dos fatos, é possível verificar a presença do elo causal entre a versão dos fatos com os danos decorrentes por meio de relatórios médicos/hospitalares, e ainda do laudo pericial produzido na fase da instrução, que atestem serem as lesões decorrentes do acidente automobilístico, tal como ocorreu no caso concreto.

Na espécie, o boletim de ocorrência que instrui a petição inicial, ainda que oriundo de declaração unilateral do Apelado, está em consonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos, sobretudo do prontuário de atendimento médico no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, no qual verifica-se que o Apelado apresentou edema e dor no punho esquerdo, além do laudo pericial realizado na audiência de tentativa de conciliação, na qual foi garantido que a lesão do Apelado é decorrente de acidente de trânsito.

Desta forma, inexistindo provas em sentido contrário ao conteúdo do Boletim de Acidente de Trânsito, e havendo documentos nos autos aptos a corroborar a existência do sinistro, entendo que razão não assiste à Apelante.

De acordo com o laudo pericial, os danos anatômicos são parciais e incompletos, sendo a mão esquerda comprometida com lesão permanente a razão de 25% (leve).

Observa-se, pela dinâmica dos fatos, que a queda da motocicleta foi a causa determinante do acidente de trânsito, estando comprovado o nexo causal.

Logo, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que condenou a Apelante ao pagamento do Seguro DPVAT, proporcional à lesão da vítima.

Considerando que o valor fixado no
decisum
não foi objeto do recurso, deixo de analisar tal questão.

No que pertine aos
honorários de sucumbência
, em regra, são devidos pela parte vencida ao advogado do vencedor, conforme dispõe o artigo 85,
caput
, do CPC vigente. Referido dispositivo também traz a consagração da regra da sucumbência, segundo a qual o critério para a condenação em honorários se satisfaz com o resultado da demanda, ou seja, quando o pedido formulado pelo autor for julgado procedente, pouco importando o
quantum
arbitrado no ato sentencial.

Já a sucumbência recíproca é cabível nos casos em que os litigantes forem, em parte, vencidos e vencedores, o que enseja a distribuição proporcional das despesas processuais, ressalvado o que dispõe o parágrafo único do art. 86, do CPC.

Na espécie, não há motivos para o redimensionamento do ônus sucumbencial. Isso porque o Apelado ajuizou a Ação de Cobrança com o único escopo de receber a verba do Seguro DPVAT, cujo pleito foi acolhido, face à satisfação dos requisitos da Lei 6.194/74, em valor proporcional à incapacidade permanente.

Adverte-se que o fato de o Apelado ter pugnado pelo recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) no que tange à verba securitária, e ter sido reconhecido o direito de receber a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), não afastou o seu direito à indenização.

Em verdade, o
quantum
foi arbitrado conforme as diretrizes das Medidas Provisórias 340/2006 e 451/2008, que foram convertidas na Lei 11.945/09 que instituiu a Tabela anexa à Lei que rege o Seguro Obrigatório DPVAT. Portanto, a verba indenizatória foi fixada de acordo com a Tabela da SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, por força do disposto no artigo 12 da aludida norma.

Logo, independentemente do valor devido à vítima, é incontroverso que a Seguradora Apelante foi vencida na lide, de maneira que deve suportar o ônus da sucumbência.

No que concerne ao
valor dos honorários
advocatícios arbitrados na sentença combatida, verifica-se que o Magistrado os fixou de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (um mil reais), importância que, pelos elementos concretos dos autos e segundo os critérios legais, se mostra proporcional e razoável.

Com efeito, me filio ao entendimento de que os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.º, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata e sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão, e também em quantia elevada que promova o enriquecimento ilícito da parte adversa.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo adequada a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais) é quantia que reputo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora.

Dito de outra maneira, considerando-se o tempo entre a distribuição da ação até à sentença (06/2017 a 04/2020), a natureza do debate (indenizatória), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do seguro DPVAT), e o valor ínfimo da condenação - R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - é absolutamente razoável fixar a verba honorária no valor acima descrito.

Feitas essas considerações,
desprovejo o apelo
.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do apelo é a redução dos honorários advocatícios e, diante da incidência do princípio proibitivo de
reformatio in pejus
, não há falar em majoração da verba honorária.

Contudo, há de ser remunerado o trabalho do causídico realizado nesta seara recursal, motivo pelo qual fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º do CPC, a serem pagos ao patrono do Recorrido.

Intimem-se. Cumpra-se
.

No caso dos autos, em
05/05/2017
, o Agravado estava transitando na sua motocicleta pela Avenida Júlio Campos, Bairro Jardim Glória em Várzea Grande/MT, quando foi colhido por outra motocicleta, vindo a sofrer queda.

O Agravado levantou-se e foi para casa, mas devido às dores e inchaço na mão esquerda, procurou atendimento médico 03 (três) dias depois, tendo sido constatada a lesão do membro, de caráter permanente.

O fato foi comunicado à Polícia Civil em
25/05/2017
, ou seja, 20 (vinte) dias depois do episódio.

A despeito de transcorrido tal lapso, segundo posicionamento dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto as declarações unilaterais tenham presunção
iuris tantum
de veracidade, no caso concreto,
é possível verificar a presença do elo causal entre a versão dos fatos com os danos decorrentes por meio de relatórios médicos/hospitalares e do laudo pericial produzido na fase da instrução, que atestem serem as lesões decorrentes do acidente automobilístico.

Isto é, pela dinâmica dos fatos, a queda da motocicleta foi a causa determinante do acidente de trânsito, estando comprovado o nexo causal.

Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, é certo que o fato de a vítima ter pugnado pelo recebimento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e ter obtido êxito quanto à quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), não afastou o seu direito à indenização, o que significa que foi vencedora na lide.

Na decisão recorrida, foi dito que o
quantum
foi arbitrado conforme as diretrizes das Medidas Provisórias 340/2006 e 451/2008, que foram convertidas na Lei 11.945/09 que instituiu a Tabela anexa à Lei que rege o Seguro Obrigatório DPVAT. Portanto, a verba indenizatória foi fixada de acordo com a Tabela da SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, por força do disposto no artigo 12 da aludida norma.

Relativamente ao valor dos honorários advocatícios, já disse que os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.º, do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata e sem qualquer conotação com o caso concreto.

Considerando que o valor da indenização é de baixo montante -
R$ 2.362,50 – mesmo se fixar o percentual máximo de 20%, ainda assim os
honorários sucumbenciais seriam aviltantes, e não seriam capazes de remunerar o trabalho do causídico.

Portanto, no caso como a destes autos, é perfeitamente possível a fixação da verba por apreciação equitativa, sendo justa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Dito isso, não há o que ser reconsiderado na decisão recorrida. Logo,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021